Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. PENALIDADE. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021. RN 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURADO. ASTREINTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A relação jurídica discutida em Juízo não se sujeita à legislação consumerista, pois o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, incremento dos serviços e desempenho do objetivo social da pessoa jurídica, logo não se evidencia a figura do destinatário final da relação de consumo.
2. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, editada em 07/12/2021, entrou em vigor em 03/01/2022 (art. 679), referida regra não pode ser aplicada a fatos geradores anteriores, em razão do princípio da não retroatividade da lei. Logo, deve ser aplicada à espécie a Resolução 414/2010 da ANEEL
3. É possível a aplicação da teoria da causa madura para permitir o julgamento do mérito pela Instância Revisora, pelo fato de a questão ser puramente de direito e o feito encontrar-se suficientemente instruído (art. 1.013, § 3o, inciso I, CPC
4. Ante o desatendimento da determinação do juízo e a manutenção da inscrição que persistiu após o deferimento da liminar, justifica-se o valor e a fixação da multa cominatória aplicada pelo Juiz a quo, ante o seu caráter persuasivo. 4.1 Incide correção monetária sobre as astreintes, pois se trata de mera atualização de valor, desde a data de sua fixação. Todavia, não há de se falar em juros de mora sobre as astreintes, sob pena de bis in idem.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.